Tribunal: TJMT
Processo: 1071471-73.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071471-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCIANE REGINA DE SALES ALMEIDA - CPF: 055.166.601-30 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade

recursal
, o
agravo

interno

cujas

razões

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(art. 1.021, § 1º do CPC), inclusive
demonstrando

a

existência
de
divergência

jurisprudencial

sobre
o
tema

abordado
.

2.
Agravo

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1071471-73.2023.8.11.0001

Agravante:
JUCIANE REGINA DE SALES ALMEIDA

Agravado
:
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JUCIANE REGINA DE SALES ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Sentença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
, para
declarar

a

inexigibilidade
do
débito

discutido

nos
autos, ante
a

ausência
de
provas
da
legitimidade
da
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
.

A
parte

reclamante
e a
parte

reclamada

interpuseram

Recurso

Inominado
.

O

recurso
da
parte

reclamada

foi

provido
, para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Consequentemente
, o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante

restou

prejudicado
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
o

documento

colacionado

nos
autos pela
parte

reclamada
é
inválido
,
pois
a

assinatura

eletrônica

não

está
de
acordo
com o que
estipula
a lei e
não

foi

comprovada

a

origem
do
débito
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
julgar

procedentes
os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

No
caso de Agravo Interno,
trata-se
de
recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do
mesmo
Código
.

Segundo
a previsão legal
, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse
for inadmissível, prejudicado ou
não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso
quan
d
o
a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado nº 102 do FONAJE).

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Positivação
do
princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em
respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a qual o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
ou

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

nº
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
colegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
. III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Desse modo, para que
o

Agravo
Interno
atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo
Interno,
não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurisprudencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

A
parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
à
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

nas

provas de legitimidade da contratação e n a existência do crédito

em
favor da
agravada, em razão da ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela parte reclamada, que foram também corroborados por outros elementos presentes nos autos (Súmula 34 das Turmas Recursais).

Insta
salientar
que o valor
constante no extrato de negativação e questiona do

nos
autos (ID 206915707/PJe2),
corresponde
exatamente ao
valor
contratado
a
título
de
empréstimo

na
cédula de
crédito

bancário

juntada
pela
reclamada
(ID 206915713/PJe2).

Por
fim
,
não

houve

impugnação

aos

fundamentos

fáticos
e
jurídicos
da
decisão

agravada
, que
foram

os

seguintes
:

"(...) Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

cópia
de
contrato
, com
assinatura

eletrônica
(ID 206915713/PJe2),
supostamente

realizada
pela
parte

reclamante
, com
elementos
de
segurança

baseados
no e-mail jucyfernanda502@gmail.com e no IP 138.118.179.89.
Embora
no
presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica
, é
considerado

autêntico
o
documento
que
não
for
impugnado

especificamente
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
negando

precisamente

os

elementos
de
segurança

existentes
.Nota-se
ainda
no
caso

em

análise

existem

outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
, pois: 1) a
parte

autora

não

apresenta

extrato
de
sua

conta
,
demonstrando
que
não

houve

qualquer

crédito
do
financiamento

questionado
; e 2)
endereço

constante
no
cadastro

apresentado pela reclamante no ajuizamento da ação que tramita
sob o
número
0015999-82.2015.8.11.0002.
Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e da
inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
(...)".

Desse modo, as alegações de caráter geral constantes do agravo,
no sentido de que
o documento colacionado nos autos pela parte reclamada é inválido, pois
a assinatura eletrônica não está de acordo com o que estipula a lei
e
não foi comprovada a origem do débito
,

sem
a
impugnação específica dos argumentos da decisão agravada, não satisfazem a dialeticidade.

Portanto, não
deve
ser conhecido
o presente Agravo Interno
, consoante a jurisprudência do c. STJ
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
agravo
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024